Tribunal: TJDFT
Processo: 0728653-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSANA MORENO LIMA e ROSÂNGELA MORENO BARBOSA, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido pelo DISTRITO FEDERAL, em cujo título foi decretada a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel de interesse social. Pela sentença transitada em julgado aos 05/08/2016, o negócio jurídico foi rescindido em razão de inadimplemento da promitente compradora e determinada a reintegração do ente público na posse do imóvel. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, as requeridas, herdeiras da promitente compradora, impugnaram o pedido e sob alegação de que o respectivo contrato estaria quitado. Para tanto, anexaram declaração emitida pela CODHAB aos 19/05/2017. O credor sustentou que declaração seria equivocada, pois essa quitação foi dada no contexto da Lei Distrital 5.287/2013 e que remiu os débitos relativos aos contratos de compra e venda e de concessão de uso com opção de compra e venda dos imóveis da Carteira de Crédito Imobiliário da CODHAB firmados anteriormente ao diploma legal. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a impugnação, sob o pálio de que a sentença exequenda teria rescindido o contrato e que, portanto, a alegada quitação não rescindiria a coisa julgada. Nas razões recursais, as agravantes sustentaram que não haveria óbice ao conhecimento e acolhimento da alegação, posto que as causas extintivas dos direitos são passíveis de serem arguidas em sede de cumprimento de sentença. Ademais, a quitação teria sido comprovada pela declaração emitida pela própria CODHAB e dotada de fé pública. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para a colher a impugnação e extinguir o cumprimento de sentença. Dispensado o preparo por serem beneficiárias da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Verifica-se dos autos que já houve determinação para os réus regularizarem a sua representação, portanto, indefiro o pedido de ID 240529348. Defiro o pedido de habilitação dos filhos da falecida e a gratuidade da justiça (ID 235880075). Inclua-se no polo passivo Jeferson Carlos Ribeiro e Sergio Moreno Barbosa. Apesar de ter sido informado nos autos a inexistência de inventário, foi apresentada petição em nome do Espólio de Marina Moreno Bezerra com pedido de extinção do feito em razão de quitação do financiamento do imóvel (ID 228910957), com o que não concordou o autor, afirmando que não houve quitação (ID 237164941). Foi proferido julgamento em 29/5/2007 (ID 25843971), decretando a rescisão do contrato e determinando a reintegração de posse, mas o trânsito em julgado ocorreu apenas em 2016. Portanto, a alegação de eventual quitação, que não ficou comprovada, não altera a coisa julgada, por isso, a manutenção dos réus no imóvel só seria possível com expressa concordância do autor, mediante a celebração e acordo extrajudicial e informada nos autos, mas isso não ocorreu, portanto, não há possibilidade alguma de afastar a coisa julgada e o imóvel deve ser desocupado. Assim, indefiro o pedido de ID 228910957. Foi determinada a expedição do mandado de reintegração de posse em 14/2/2025 (ID 226016912), mas a Defensoria Pública requereu intimação pessoal com prazo para desocupação do imóvel (ID 226924888). O feito foi julgado em 2007 e a decisão transitou em julgado em 2016 e durante todo esse período os filhos da falecida tem completa ciência da decisão proferida e que precisam desocupar o imóvel, mas considerando a dificuldade de desocupação imediata do imóvel, defiro em parte o pedido de ID 226924888 para conceder o prazo de 10 (dez) dias para a desocupação do imóvel. Em face das considerações retro determino a expedição de mandado para intimação dos ocupantes do imóvel para desocupá-lo no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação, sob pena de reintegração de posse. O mandado a ser expedido é de intimação e reintegração de posse, pois após os 10 (dez) dias o oficial de justiça deverá retornar ao imóvel e caso não tenha sido desocupado deverá cumprir a ordem de reintegração, independentemente de nova ordem judicial.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Os argumentos defensivos passíveis de serem alegados em sede de cumprimento de sentença são somente alegados relativos ocorridos após sua prolação. Fatos e fundamentos jurídicos que podem ou podiam desconstituir, impedir ou modificar o direito do autor precisam ser alegados na fase de conhecimento. No caso, a alegação de quitação da contraprestação e por conseguinte o cumprimento do contrato é questão que somente comportaria alegação em sede de contestação ou no curso do processo cognitivo. Neste momento, o credor exige o cumprimento da obrigação reconhecida no título judicial e não mais no contrato em se baseou sua constituição. Nesse sentido, artigo 525, §1o, inciso VII, do Código de Processo Civil: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Portanto, carece o pedido de probabilidade do direito para fim de concesso de tutela de urgência, a fim de determinar a suspensão do processo de origem ou a determinação de imissão do credor na posse do imóvel. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator